Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727256-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR DA SILVA XAVIER em face de decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0728242-84.2022.8.07.0001, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Em consulta realizada ao sistema de informática deste Tribunal, constato que, após a propositura do presente agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 140317120 dos autos de origem). Como se sabe, o pronunciamento sentencial, superveniente, torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Sobre esse tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento”. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 07:39:11. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator